Tribunal: TJES
Processo: 5013427-05.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013427-05.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCIO SELLA BAHIA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013427-05.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MARCIO SELLA BAHIA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE PROVENTOS. ABUSIVIDADE JÁ RECONHECIDA EM DEMANDA ANTERIOR. PROSSEGUIMENTO DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. EXCLUSÃO DO VALOR DESCONTADO EM NOVEMBRO/2020.
BIS IN IDEM
. CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM A EC Nº 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou à restituição do montante de R$ 6.557,91. Sem contrarrazões pelo Requerente, ora Recorrente.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, no que se refere à alegada regularidade dos descontos promovidos em desfavor do Recorrido, sem razão o Recorrente, tendo em vista que tal fato já foi objeto de apreciação no bojo do processo 0004860-41.2021.8.08.0024, oportunidade em que se concluiu pela ilicitude dos débitos, cuja origem não restou demonstrada adequadamente pela parte recorrente.

(3). Por isso, devida a restituição pretendida pelo Recorrido quanto aos descontos sofridos relativamente à rubrica código 193 (“subsídio”). Contudo, em relação ao
quantum
, pertinente a impugnação do Recorrente no que se refere à inclusão da parcela referente ao mês de novembro/2020. Isso porque tal cobrança já se encontra abarcada no objeto da restituição comandada em favor do Recorrido nos autos do processo nº 0004860-41.2021.8.08.0024, de modo que a sua inclusão também na presente demanda importa em
bis in idem
, o que não pode ser admitido.

(4). Por isso, devida a exclusão do desconto referente ao mês de novembro/2020 do montante da condenação deferida
in casu
, corrigindo-se o valor total da quantia a ser restituída ao Recorrido para R$ 6.381,95.

(5). Por fim, quanto à aplicação da EC nº 113/2021 para fins de correção monetária, também com razão o Recorrente, devendo ser observada a modulação temporal para incidência da taxa SELIC a partir da promulgação da referida norma.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para:
a)

modificar o
quantum
da condenação
imposta a título de repetição de indébito para o valor de
R$ 6.381,95; b) alterar a parte final do comando sentencial
, que passa a vigorar com a seguinte redação: “
com a correção monetária fixada com base na Taxa IPCA-E até dezembro de 2021, e a partir de janeiro de 2022, com incidência da Taxa SELIC (conforme a EC nº 113/2021)
”. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)